Tribunal: TJDFT
Processo: 0741078-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741078-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: DORVALINO ABADIA PIRES MACIEL D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que, em sede de procedimento comum, rejeitou a impugnação em face da decisão que homologou os honorários periciais. Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator